Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-77.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1004942-77.2020.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): ELIETE CURVO DE FIGUEIREDO
Recorrido(s): BANCO BMG S.A..
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Verifico que a parte promovente apresentou manifestação no Id. 74507480 informando a ocorrência de novos descontos em folha a partir de setembro/2020 e de dezembro/2020.
Em virtude da alegação feita na inicial referente a saques vinculados a cartão de crédito não contratado, na sentença, o magistrado a quo declarou nulo o contrato n. 59981888.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do presente feito de pauta de julgamento e, por economia processual, determino a intimação da promovida BANCO BMG S.A. para informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, quais os números dos contratos referentes aos descontos efetuados na folha da promovente a partir de setembro/2020 e de dezembro/2020, a fim de esclarecer se tratam-se de continuidade dos descontos discutidos nestes autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora